Tribunal: TJMT
Processo: 1021504-80.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021504-80.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SHEYLA CRISTIANE MOREIRA DE SOUZA SILVA - CPF: 831.605.401-97 (EMBARGANTE), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA - CPF: 993.777.481-00 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0012-83 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (EMBARGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0012-83 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), SHEYLA CRISTIANE MOREIRA DE SOUZA SILVA - CPF: 831.605.401-97 (EMBARGADO), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA - CPF: 993.777.481-00 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), VANILA JUDITH CORREA DE MATOS SEGATTO PEREIRA - CPF: 027.918.321-65 (ADVOGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), SHEYLA CRISTIANE MOREIRA DE SOUZA SILVA - CPF: 831.605.401-97 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (EMBARGANTE), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0012-83 (EMBARGANTE), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL -
OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado pela
Citável Distribuidora de Veículos Ltda.,
em face de acórdão que, à unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, opostos por
Sheyla Cristiane Moreira de Souza Silva
, apenas para o fim de clarear o acórdão proferido no recurso de apelação, quanto ao pedido de indenização por danos materiais.

A embargante sustenta a omissão quanto a distribuição do ônus de sucumbência, uma vez que a embargada não logrou vencedora em seu pedido de indenização por danos materiais.

Por fim, pugna para que seja dividido os honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 66,66% para a autora e 33,33% para as requeridas.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e pugna pelo desprovimento do recurso
(Id no 61919090)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da parte embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Na hipótese dos autos, ambos os recursos de apelação foram desprovidos, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, ora embargada, para o fim de declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes, condenar a restituição do valor do bem, com base na tabela FIP, bem como condenar ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Desta forma, o único pedido que não fora concedido à embargada foi a restituição dos valores pagos, com as despesas do veículo em sua manutenção, a título de danos materiais. Entretanto, fora deferido o direito à restituição do valor total do carro, com base na tabela FIP e, ainda, os danos morais por todo desgaste sofrido em decorrência do vício apresentado.

Logo, diferente do que afirma a embargante, não é o caso de sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC), mas sim, de decaimento de parte mínima do pedido formulado pela ora embargada (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Dessa forma, não há que se falar em omissão no presente caso, pois os honorários de sucumbência devam ser arcados pela embargante.

Assim, deve ser mantida a sentença que condenou a embargante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A propósito, nesse sentido, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA

- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE –
TARIFA DE CADASTRO LÍCITA – PRECLUSÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO DEMANDADO - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 86, Parágrafo Único do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios.”
(N.U 1004644-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020) (destaquei)

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020